Tribunal: TJSP
Processo: 0000933-78.2011.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de escritura pública c.c. pedido de reparação por danos moral e patrimonial. Acordo celebrado em outra demanda e prosseguimento da ação apenas em relação aos danos morais. Elaboração de escritura de compra e venda de imóvel mediante utilização de documentos e assinatura falsa. Condenação do Tabelião responsável pelo ato em R$10.000,00. Inconformismo do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de escritura pública c.c. pedido de reparação por danos moral e patrimonial. Acordo celebrado em outra demanda e prosseguimento da ação apenas em relação aos danos morais. Elaboração de escritura de compra e venda de imóvel mediante utilização de documentos e assinatura falsa. Condenação do Tabelião responsável pelo ato em R$10.000,00. Inconformismo do espólio réu. Descabimento, Cartório de Registro Imobiliário. Responsabilidade objetiva e pessoal do tabelião. Aplicação do art. 22 da Lei 8.935/94. Risco do negócio. Obrigação de tomada de cautela não verificada. Falha na prestação e serviços. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.